Tribunal: STF
Processo: HC 228779
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Júnior em favor de Johnatan Coelho Cardoso e Fernando Aguilar dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 174.547/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, mantida por ocasião da sentença condenatória, quando foi negado o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o recurso em habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no HC 764.990/SP e no HC 765.384/SP, nos quais esta Corte Superior de Justiça analisou a existência de motivação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do writ. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 131)



    Colho dos autos que os pacientes, presos em flagrante em 6.6.2022, foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e tiveram negado o direito de recorrer em liberdade.



    O impetrante afirma que como o julgamento dos HCs 764.990/SP e 765.384/SP pelo STJ teriam sido monocráticos, seria necessário que este RHC 174.547/SP fosse julgado colegiadamente. (p. 5)



    No mérito, alega, em síntese, que a sentença não teria apontado qualquer elemento para fundamentar a manutenção da prisão preventiva e impedir o recurso em liberdade, mesmo para o paciente primário (Fernando).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Em consulta à página de acompanhamento processual do Tribunal de origem, verifico que a condenação dos pacientes pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 foi mantida em apelação, reduzindo-se as penas respectivas para 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 10 anos de reclusão, ambas em regime inicialmente fechado. Pendem de julgamento embargos de declaração contra o acórdão.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Trata-se, na hipótese, da apreensão de 507 quilos de maconha.



    Note-se que a quantidade de droga é altíssima, sendo que atingiria uma grande quantidade de usuários, nem se podendo cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ademais, considerando a reincidência (aututado Johnatan - fls. 46/47), observo que não será possível a concessão de pena restritiva de direitos ou mesmo a concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Com efeito, a conduta delitiva dos autuados é de acentuada gravidade e lesividade à saúde pública, considerando a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente, o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva dos autuados e denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social e socorrer à ordem pública.



    Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas trata-se de crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado.



    Não bastasse isso, o autuado Johnatan é reincidente (fls. 46/47), de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.



    Com relação ao custodiado Fernando, observo que recentemente foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, em flagrante de crime de furto qualificado (fls.44), o que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para acautelar a ordem pública”. (eDOC 2, p. 16)



    Colho da sentença condenatória:



    “Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade”. (eDOC 2, p. 44)



    Já o acórdão manteve a prisão preventiva dos pacientes pela seguinte fundamentação:



    “As prisões dos acusados devem persistir, diante da confirmação das condenações e do regime prisional fixado (fechado), sendo, assim, necessária para a manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Além do mais, seria ilógico soltá-los no presente momento processual, quando há convicção de sua responsabilidade criminal”. (www.tjsp.jus.br)



     Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência e da existência de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Ainda que não haja vício na imposição da cautelar, percebe-se que o Tribunal de Justiça manteve a custódia preventiva dos pacientes, no julgamento da apelação, de forma não fundamentada, como se a simples condenação legitimasse a prisão, dispensada qualquer análise de cautelaridade.



    Como venho afirmando, prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A atribuição definitiva ao réu de ato típico, ilícito, culpável e punível não é condição necessária nem suficiente para retirar-lhe a liberdade, antes que ocorra o trânsito em julgado do título condenatório.



    Ainda que não exista cominação específica ao acórdão de apelação de decidir, fundamentadamente, quanto à manutenção das cautelares em vigor, como o há para a sentença (art. 387, § 1º, do CPP), não é possível deixar de reconhecer que tal análise é uma exigência do sistema processual, apenas reforçada pela inclusão do parágrafo único ao art. 316 do CPP. Efetivamente, não se pode conceber que o órgão de 2º grau possa prestar jurisdição no processo sem formular juízo próprio quanto à necessidade das medidas cautelares pessoais, mormente a restritiva de liberdade.



    O prejuízo que sofre o réu por tal proceder avulta diante do recente entendimento desta Corte de que essa norma não tem aplicação após o exaurimento do segundo grau de jurisdição, formado no julgamento da ADI 6.581, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, cuja ementa, publicada em 3.5.2022, ora transcrevo, no relevante:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. (...) 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas”.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar, apenas, que a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo decida, fundamentadamente, quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva dos pacientes.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente